Tribunal: TJES
Processo: 5001677-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL JARIH EL FERZOLI

COATOR: JUIZO DE PINHEIROS - VARA UNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em processo no qual o paciente foi posteriormente denunciado pela suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, ilegalidade da abordagem policial, violação ao princípio da homogeneidade e à isonomia em razão da concessão de liberdade provisória a corréus, além de requerer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se o histórico criminal do paciente evidencia risco de reiteração delitiva apto a justificar a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar se a liberdade concedida a corréus, no mesmo contexto fático, impõe a extensão do benefício ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, além da verificação de insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

4. A decisão impugnada indica elementos concretos extraídos dos autos, pois fundamenta a custódia na existência de condenações definitivas e de outras ações penais em curso, circunstâncias que, em juízo sumário, revelam risco concreto de reiteração delitiva e autorizam a prisão para garantia da ordem pública.

5. O fato de o paciente possuir condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas, além de condenação definitiva por falsificação de documento e ações penais em curso por tráfico, roubo e lesão corporal, evidencia histórico criminal relevante e afasta a alegação de motivação fundada apenas na gravidade abstrata do delito.

6.
A jurisprudência do STJ admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva quando o histórico criminal do agente demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, especialmente para resguardar a ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis e os argumentos defensivos relacionados à suficiência de medidas cautelares alternativas não afastam a prisão cautelar quando os elementos do caso concreto demonstram a inadequação das providências menos gravosas.

8. A concessão da ordem em habeas corpus pressupõe a constatação, em cognição sumária, de constrangimento ilegal manifesto, hipótese não configurada quando a decisão impugnada apresenta motivação concreta e compatível com os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial indica, com base em elementos concretos dos autos, risco de reiteração delitiva apto a justificar a garantia da ordem pública.

2. Condenações definitivas e ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para evidenciar periculosidade concreta e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. O
habeas corpus
não deve ser concedido quando não houver constrangimento ilegal manifesto verificável em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 223.379/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 02.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.794.703/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, AgRg no HC n. 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC n. 224.597/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; TJES, HCCrim n. 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001677-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL JARIH EL FERZOLI

COATOR: JUIZO DE PINHEIROS - VARA UNICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL JARIH EL FERZOLI contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara única de Pinheiros nos autos nº 5000086-53.2026.8.08.0040.

Narra a parte impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, alegando que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e em antecedentes criminais, sem individualizar a conduta do paciente.

Argumenta, ademais, a fragilidade dos indícios de autoria, pontuando que a corré (Thaiane) teria assumido a propriedade do entorpecente e que nada de ilícito fora encontrado na posse direta do paciente. Invoca, ainda, o princípio da homogeneidade e a isonomia, asseverando que os corréus Marcelo de Almeida Miranda e Thaiane de Sá Rodrigues, presos no mesmo contexto fático, foram beneficiados com a liberdade provisória. Subsidiariamente, questiona a legalidade da abordagem policial, aduzindo que esta decorreu de "
informações genéricas
".

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 18161231.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18269049, pela não conhecimento do
writ.

Manifestação do impetrante ao ID 18274655.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário, conheço do presente
habeas corpus
.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (RHC n. 223.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 27/01/2026 e a audiência de custódia foi realizada em 29/01/2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] No que tange a situação de GABRIEL JARIH EL FERZOLI revela maior gravidade concreta. Embora exista debate acerca da destinação da substância apreendida, subsiste, neste momento processual, a capitulação atribuída pela autoridade policial. Ademais,
consta que o custodiado possui condenação definitiva por crime da mesma natureza, bem como outros registros criminais relevantes, inclusive condenação em primeira instância por crime de roubo, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e demonstram a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse contexto, mostra-se necessária, por ora, a manutenção da prisão cautelar, sem prejuízo de reavaliação futura pelo juízo natural, caso surjam novos elementos. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado GABRIEL JARIH EL FERZOLI, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...] - destaquei

Após, em 05/02/2026, o paciente, em conjunto com dois corréus, foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à tese de ausência de fundamentação idônea e de utilização de argumentos genéricos, observa-se que o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o fez com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Constata-se que o paciente respondeu aos processos
0000286-45.2021.8.08.0033
(tráfico de drogas, trânsito em julgado 6/8/2024) e
5000054-06.2023.4.02.500
(falsificação de documento, trânsito em julgado 14/7/2025). Outrossim, ele
possui outras ações penais em curso pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e lesão corporal
, quais sejam, 0000003-56.2020.8.08.0033, 0001301-20.2019.8.08.0033 e 0001023-96.2018.8.08.0051. Tais registros, em juízo sumário, sinalizam risco concreto de reiteração delitiva, indicando que medidas cautelares alternativas poderiam revelar-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. DELAÇÃO DE CORRÉU PRESO EM FLAGRANTE. INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL DE OCULTAÇÃO DE ARMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONTEXTO FÁTICO ROBUSTO. LEGALIDADE DA MEDIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema n. 280), assentou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
2. Hipótese em que o ingresso policial não decorreu de denúncia anônima ou intuição policial, mas de um contexto investigativo concreto envolvendo facção criminosa ("Bonde dos 40") e ameaças a policiais. A diligência foi motivada pela prisão em flagrante de corréu que, após ser detido por aparecer em vídeo portando arma de fogo, indicou presencialmente aos agentes que o armamento estaria oculto na residência do agravado.
3.
A indicação precisa e imediata fornecida por coautor detido em situação de flagrância, somada à natureza permanente dos delitos (tráfico, posse de arma e organização criminosa), ao risco de perecimento da prova ou reiteração delitiva e ao histórico criminal que indica o envolvimento direto em atividades criminosas, constitui fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
4. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que havia fundadas razões para a medida, seria necessário o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp n. 2.794.703/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC n. 224.597/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR